Tribunal: TJBA
Processo: 8000226-08.2025.8.05.0023
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000226-08.2025.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BELMONTE

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SILMARA BISPO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA AMORIM BAGDAD GAMA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PAPILEDEMA. EXAME MÉDICO IMPRESCINDÍVEL. RISCO DE PERDA DA VISÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1 - Remessa necessária de sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando ao Estado da Bahia a realização de exame de LIQUOR PUNÇÃO COM RAQUIMANOMETRIA + BIOQUÍMICA + CITOLOGIA + CULTURA E GRAM em favor de autora portadora de papiledema com risco de perda da visão, condenando o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legitimidade passiva do Estado da Bahia; e (ii) o dever do Estado de custear a realização de exame médico indispensável ao diagnóstico e tratamento de paciente em situação de urgência, inclusive na rede privada, na ausência de vaga no SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O STF, no Tema 793 (RE n. 855.178/SE), fixou a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde, sendo legítima a escolha da parte autora em demandar exclusivamente em face do Estado da Bahia.

4 - A Constituição Federal, em seus arts. 6º, 196 e 23, II, consagra a saúde como dever do Estado, não podendo óbices burocráticos ou a fila de espera obstaculizar o acesso a exame imprescindível diante de urgência médica comprovada e risco de sequela irreversível.

5 - A determinação subsidiária de custeio na rede privada, somente na ausência de vaga no SUS ou na rede conveniada, constitui medida de
ultima ratio
razoável e proporcional, consoante jurisprudência consolidada desta Corte.

IV. DISPOSITIVO

6 - Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II e 196; CPC, arts. 85, § 3º, e 496, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 855.178/SE, Tema 793; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário 8005163-93.2023.8.05.0229, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, DJEN 30/03/2026; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário 8001575-76.2025.8.05.0110, Rel.ª Des.ª Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 5ª Câmara Cível, DJEN 04/03/2026; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário 8001095-06.2022.8.05.0110, Rel.ª Des.ª Regina Helena Santos e Silva, 3ª Câmara Cível, DJEN 27/03/2026; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário 8004684-35.2024.8.05.0110, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, DJEN 11/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária Cível n. 8000226-08.2025.8.05.0023
, em que figura como juízo recorrente o
JUIZ DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BELMONTE
e como recorridos
SILMARA BISPO DOS SANTOS e ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04